Tribunal: TJMT
Processo: 0005518-50.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005518-50.2012.8.11.0007
RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI
RECORRIDOS: ROSIMEIRE CRUZEIRO DIAS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75801469) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67367488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O acordo firmado com terceiro estranho à lide, desprovido de poderes para transigir, é nulo de pleno direito, razão pela qual é impassível de homologação. ((TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005518-50.2012.8.11.0007, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 71038989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ROSIMEIRE CRUZEIRO DIAS E OUTRO que nos autos da Ação de Execução deu provimento ao recurso, para anular a sentença que homologou o acordo submetido ao juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.
A Recorrente alega violação ao artigo 662 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o terceiro interessado Sr. Jair José Gonçalves realizou um “contrato de gaveta” de compra e venda do imóvel com os Recorridos possuindo legitimidade e poder para atuar nos autos.
Recurso tempestivo (id 76217991).
Sem contrarrazões, conforme id 81706961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 662 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso o terceiro interessado Sr. Jair José Gonçalves é legitimo para fazer parte da lide, uma vez que realizou “contrato de gaveta”, com os Recorridos.
O acórdão recorrido decidiu (id 67367488):
“(...) Na hipótese, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI ajuizou esta Ação de Execução em face dos apelantes Rosimeire Cruzeiro Dias e por Jairo Celeste Dias, fundada no Contrato de Mútuo, destinado a aquisição de imóvel, conforme consignado na Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, título executivo que instruiu a petição inicial.
Após a regular tramitação do processo, que contou, inclusive, com a citação válida dos executados, os quais, por sua vez, deixaram transcorrer “in albis” o prazo para a oposição dos embargos à execução (id. 58993965 – Pág. 56, fls. 165), a parte exequente informou nos autos a realização de um acordo para o pagamento parcelado da dívida, celebrado entre ela e o Sr. Jair José Gonçalves, pessoa que, segundo informado pelos dos próprios executados, por meio do petitório de fls. 235/243, adquiriu, por meio do chamado “contrato de gaveta” (id. 58993966 – Pág. 16), o imóvel garantidor da dívida executada.
Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo, encartado ao id. 58993966 – Pág. 100 (fls. 319/328).
Com efeito, o acordo submetido à homologação pelo Juízo foi celebrado entre a exequente PREVI e o Sr. Jair José Gonçalves, terceiro estranho à relação processual, desprovido de legitimidade e de poderes para transigir, sendo portanto, ineficaz em relação aos executados, consoante dicção do artigo 662 do Código Civil:
(...). Como se não bastasse, o acordo, tal como entabulado, confere uma série de obrigações aos executados, contando, inclusive, com a renúncia de direitos, sem qualquer anuência deles.
Aliás, na forma como redigido, o acordo faz acreditar que está sendo realizado entre as partes da relação processual, o que não corresponde à realidade, já que, como dito antes, foi celebrado entre a exequente e terceiro estranho à relação processual, desprovido de poderes para transigir.
Desse modo, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo em questão”. (g.n.)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 920483 - RJ (2016/0136768-2 - MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 22/03/2021).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça